Tribunal: STF
Processo: HC 200078
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida.
1. A prisão preventiva de jovem primário, com 30 anos de idade, pelo tráfico exclusivo de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
2. Ordem concedida.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Importante gizar que a prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes.
    2. Quanto à prisão preventiva, tem-se que é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.
    3. Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).
    4. Depreende-se, contudo, que, no caso em comento, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório no acórdão transcrito. Foi evidenciada a periculosidade do ora agravante pelo modus operandi da conduta denunciada e a quantidade de drogas apreendida em sua posse (1kg de maconha destinado a comercialização).
    5. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    6. Lado outro, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
    7. ‘A gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016).
    8. Por fim, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e a garantia da instrução criminal.
    9. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 31.07.2020, surpreendido com 1 kg de maconha, na companhia de corréu. O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Olinda/PE, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 142.118, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “o paciente tem BONS ANTECEDENTES, tem TRABALHO LÍCITO, tem ENDEREÇO FIXO E CONHECIDO, tem 02 FILHAS PARA SUSTENTAR E CRIAR”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus deve ser deferido. 
    8. De início, reproduzo as seguintes passagens do parecer do Ministério Público de Pernambuco, apresentado perante o TJ/PE:
    “[...]
    É verdade que o tráfico ilícito de drogas se trata de crime grave, daqueles que trazem inquietude à sociedade, cujos índices chegam a ser alarmantes, carecendo de maior atenção dos operadores da lei. No entanto, no caso, além da fragilidade da prova de autoria, trata-se de crime praticado sem violência à pessoa; réu primário e sem notícia de contumácia em práticas delitivas.
    Decerto que a quantidade droga apreendida, ainda que não se trate daquelas de natureza mais perniciosa, empresta gravidade concreta, porém, no caso em apreço, não há robustez na prova da autoria, o que fragiliza a autorização para cercear a liberdade do agente, com arrimo do art. 312, do Código Penal. 
    […]
    Decerto que assiste razão a magistrada quanto à gravidade abstrata do crime de tráfico, que muitos males tem trazido à nossa sociedade, sendo necessária a atuação eficiente do Judiciário, porém, não se pode deixar de observar os direitos individuais do cidadão, fazendo-se uma análise acurada do caso concreto e verificando-se a existência efetiva do periculum in libertatis, haja vista ser o cerceamento da liberdade a medida excepcional.
    Finalmente, não se verificam os elementos autorizadores da aplicação da cautela excepcional, principalmente no que concerne aos suficientes indícios de autoria e materialidade do crime, em relação ao Paciente.
    Diante do exposto, em que pese a regularidade da prisão do acusado PHILIPE, tal não se apresenta em relação ao Paciente, razão pela qual esta Procuradoria de Justiça, opina pela Concessão da Ordem, para converter a prisão preventiva em outras medidas menos gravosas, amparadas no art. 319, do CPP. Isto considerando a gravidade abstrata do crime […].” 
    9. Correta a manifestação do órgão ministerial público. A prisão preventiva de jovem com 30 anos de idade, primário, preso preventivamente pelo tráfico exclusivo de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Notadamente por se tratar de droga que não é dotada da mesma potencialidade lesiva de outras substâncias entorpecentes, na medida em que, a despeito de razoável grau de controvérsia sobre o tipo de dano que ela causa ao usuário, não torna o indivíduo que a consome socialmente perigoso. 
    10. Embora não seja possível falar em inexpressiva quantidade de entorpecente, a hipótese é de paciente primário e de bons antecedentes, sendo certo que o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas. 
    11. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber). 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem para revogar a prisão processual do paciente, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultado ao Juízo da origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator